Tribunal: STF
Processo: HC 271225
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. I. S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.082.799/PR, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCIEL IDILIO SIMÃO contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Cautelar Inominada Criminal n. 0022893-56.2026.8.16.0000).
Extrai-se dos autos que o paciente responde a persecução penal em contexto de violência doméstica, em que o Juízo de primeiro grau, ao examinar a situação inicial, deixou de decretar a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas, por reputá-las suficientes à tutela necessária.
Posteriormente, no âmbito do Tribunal de Justiça, em sede de medida cautelar, foi decretada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com fundamento em elementos informativos como boletim de ocorrência e narrativa prestada perante a Defensoria Pública, indicando suposto descumprimento de medidas protetivas, inclusive com agressões físicas, descritas como puxões de cabelo, tentativa de direcionar a cabeça da vítima a uma panela com água fervente e desferimento de soco, ocorridas menos de um mês após a concessão das medidas protetivas.
A defesa interpôs agravo interno perante o Tribunal de origem, alegando a excepcionalidade da prisão preventiva e a necessidade de fundamentação concreta, atual e individualizada; salientando que o Juízo de origem, em contato com o acervo probatório, não reputou presentes os requisitos para a prisão; e apontando a existência de fato superveniente consubstanciado em declarações subscritas pela vítima, nas quais afirma não ter havido perseguição, ameaça, contato indevido ou descumprimento das restrições, além de ressaltar as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de cautelares diversas. Requereu a reconsideração da decisão liminar para revogação da prisão preventiva.
O Tribunal a quo, por decisão monocrática da Desembargadora Substituta, não conheceu do agravo interno, por entender incabível a sua interposição contra decisão liminar proferida em cognição sumária, consignando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal local nesse sentido. Acrescentou que ainda que conhecido, a decisão agravada deveria ser mantida, reafirmando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, à vista das circunstâncias concretas narradas. Destacou, ademais, que as declarações apresentadas pela defesa, supostamente subscritas pela vítima, constituem elemento unilateral e diametralmente oposto às declarações formais prestadas perante a autoridade policial e a Defensoria, reputando imprescindível a oitiva prévia da vítima para aferição de sua idoneidade, e que condições pessoais favoráveis não asseguram, isoladamente, a liberdade provisória (e-STJ fls. 21/23).
No presente writ, a defesa alega que a prisão preventiva foi decretada em decisão liminar com fundamento em relatos unilaterais e sem situação de flagrante. Aduz que o Juízo de primeiro grau considerou suficientes medidas cautelares diversas, e que o fato superveniente consistente em declarações da própria ofendida afasta o periculum libertatis contemporâneo. Sustenta, ademais, ausência de fundamentação idônea e contemporânea, necessidade e adequação de cautelares do art. 319 do CPP, desproporcionalidade da custódia, primariedade, residência fixa, atividade laborativa e idade superior a 60 anos do paciente, bem como a inexistência de prova concreta de descumprimento de medida protetiva e a ausência de situação de flagrante. Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido.
As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).
Nesse diapasão, “uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
Na verdade, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).
Em suma, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica”. (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).
Preliminarmente, cumpre salientar que a impetração é adequada, porquanto direcionada contra decisão monocrática de Desembargadora Substituta do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que decretou a prisão preventiva do paciente em sede de cautelar e, ao examinar a insurgência defensiva, manteve o decisum, ainda que não conhecido o agravo interno. Superada, pois, a preliminar, passa-se ao exame do mérito, na estreita via do writ.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, o Tribunal decretou a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 21/22):
Nos termos do art. 312, CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, consoante o disposto no art. 313, III, CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 312, CPP, sabe-se que a prisão cautelar deve ser a última alternativa, apenas diante da insuficiência de outras medidas, nos termos do disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, o que efetivamente se verifica no caso concreto. In casu, denota-se que menos de um mês após a concessão das medidas protetivas de urgência, o noticiado, em tese, compareceu à residência da vítima, proferiu ofensas e a agrediu. Infere-se dos autos que os atos de violência consistiram em puxá-la pelos cabelos, tentar colocar sua cabeça em uma panela com água fervente e dar-lhe um soco. A ofendida, ao conseguir de desvencilhar e fugir, acionou imediatamente as autoridades policiais e registrou a ocorrência. Considerando a relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a leitura das peças informativas, notadamente boletim de ocorrência e narrativa prestada perante a Defensoria Pública (movs. 1.2 e 1.5 – autos nº 0001092-86.2026.8.16.0064) conferem plausibilidade jurídica à ocorrência do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como permitem constatar que a autoria recai sobre o noticiado, seu ex-companheiro. Para além dos indícios suficientes de materialidade e autoria, as circunstâncias do caso evidenciam a notória periculosidade do autuado e a gravidade concreta das condutas imputadas. Isto porque o noticiado, além de descumprir as ordens judiciais de proibição de aproximação e contato, agiu com agressividade e violência, ao desferir um soco, puxar a vítima pelos cabelos e tentar direcionar sua cabeça a uma panela com água fervente. Tais condutas, por si só, são capazes de indicar o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima gerado pelo estado de liberdade do imputado, ante a notória escalada da violência. Ademais, no caso vertente a necessidade de prisão cautelar se funda na garantia da ordem pública ante a reiteração de comportamentos ilícitos no contexto de violência doméstica, evidenciada [pelo] [...] descumprimento das medidas protetivas e persistência de condutas violentas e intimidatórias circunstâncias mediante as quais se implementou o crime noticiado, é nítida a possibilidade de que, em liberdade, o indiciado volte a delinquir, justificando-se a segregação cautelar. Outrossim, a despeito da fundamentação do juízo a quo, as circunstâncias do caso revelam que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, CPP se mostra insuficiente para conter a reiteração de condutas pelo acusado. Diante do histórico de agressões anteriores, bem como do descumprimento das medidas protetivas com emprego de violência física, da escalada da gravidade da situação e do evidente menosprezo do noticiado às ordens judiciais, mostram-se ineficazes as medidas cautelares aplicadas pelo juízo de origem. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça proclamou ser “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª Turma, HC nº 658.882/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 11.05.2021). Assim, a custódia cautelar tem por objetivo a assegurar a integridade física e psíquica da vítima, bem como assegurar a garantia da ordem pública, não se podendo descartar o risco de o paciente reiterar a conduta com a prática de crime mais grave, tendo em vista o contexto em que passaram os fatos narrados. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a constrição cautelar tem base empírica idônea, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válido o decreto de prisão preventiva fundado no descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com amparo na Lei Maria da Penha, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal” (6ª Turma, AgRg no HC nº 639.124/SP, Relª Minª Laurita Vaz, j. em 23.03.2021, destacou-se). (...) Portanto, conforme já exposto, há nos autos indícios suficientes aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva, ante a periculosidade objetiva do noticiado, a gravidade do ato praticado, o risco iminente à ordem pública, destacando a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da insuficiência de medidas cautelares diversas.
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Do decisum acima transcrito, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Segundo consta, o paciente foi à residência da vítima, onde proferiu ofensas e agressões físicas (puxões de cabelo, tentativa de direcionar a cabeça da vítima a uma panela com água fervente e desferimento de soco).
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
Consignou-se, ainda, o descumprimento de medidas protetivas menos de um mês após sua concessão.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa” (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022, DJe 13/6/2022).
Nesse mesmo diapasão, esta Corte Superior entende que “ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 730.123/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022).
Assim, “é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante” (AgRg no RHC n. 157.028/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2022).
A tese defensiva de inexistência de prova concreta de descumprimento não se sustenta em face do conteúdo das peças informativas consideradas pelo Tribunal de origem, que conferem plausibilidade à ocorrência do delito de descumprimento de medidas protetivas e indicam indícios suficientes de autoria.
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Outrossim, as declarações da vítima juntadas pela defesa não possuem aptidão para afastar o periculum libertatis em cognição sumária. As declarações posteriores atribuídas à vítima, juntadas na cautelar e reproduzidas no agravo interno, não apresentam, neste momento, força suficiente para desconstituir a urgência cautelar.
O Tribunal ressaltou tratar-se de documentos unilaterais e diametralmente opostos às manifestações formais prestadas perante a autoridade policial e a Defensoria, reputando imprescindível a oitiva prévia da ofendida para aferição de idoneidade e espontaneidade, inexistindo retratação formal nos autos (e-STJ fls. 22/23).
Em sede de habeas corpus, não se promove valoração probatória aprofundada; preserva-se a integridade física e psíquica da vítima quando, por dados concretos, a permanência do agente em liberdade indique risco relevante. Corrobora tal entendimento que “a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgRg no HC 696.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).
Cumpre salientar que a inexistência de situação de flagrância não invalida o decreto de prisão preventiva, medida cautelar autônoma, desde que presentes prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, como delineado nos autos. A decisão atacada apoiou-se em elementos informativos válidos e contemporâneos, não havendo ilegalidade quanto ao título da constrição.
Registre-se, ainda, que idade superior a 60 anos e eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”. Sobre o tema: [...].
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Ainda nesse sentido: [...].
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem do habeas corpus. (doc. 10 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a) o conhecimento da presente impetração, com a superação excepcional da Súmula 691/STF, diante da flagrante excepcionalidade humanitária do caso; b) a concessão da medida liminar, para substituir imediatamente a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar humanitária, preferencialmente com monitoração eletrônica e cumulação das cautelares reputadas cabíveis; c) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; d) a solicitação de informações à autoridade coatora; e) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; f) ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar para assegurar ao paciente prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente, regime cautelar menos gravoso, em razão do risco concreto à saúde e à vida em ambiente carcerário superlotado e insalubre. (doc. 1, pp. 15-16).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.082.799/PR (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Retifique-se a autuação.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator